Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705944-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEVERINO BEZERRA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Ciente da informação enviada pelo Juízo de origem sobre a preclusão da decisão que rejeitou o pedido de retificação do presente precatório, formulado pelo IPREV (ID 27964031). 2. Considerando o teor da comunicação de ID 26640442, intime-se o ente devedor para, no derradeiro prazo de 20 (vinte) dias, apresentar planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido ao credor, nos termos da decisão de ID 23010419. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac